Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0707081-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERLEY MARTINS BARBOSA IMPETRANTE: COSMA ANASTACIA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Cosma Anastácia do Nascimento, OAB/DF 63.542, em favor de WANDERLEY MARTINS BARBOSA, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. Alega a Impetrante que paciente teve arbitrada fiança pela autoridade policial, em 5.000 (cinco mil reais), o qual não foi capaz de arcar com a referida fiança, diante da sua evidente hipossuficiência econômica. Esclarece que feita a audiência de custódia, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente a decisão que converteu a prisão preventiva, na qual ressalta a reiteração criminosa em decorrência de condenações por crimes graves (ID 23980487), não se sobressaírem às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, inclusive sobre a Fiança, que é da Turma, em sua composição plena. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator